Tribunal: TJSP
Processo: 1022300-54.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Tarifa de registro e de avaliação devidas. Demonstração da prestação dos serviços. Seguro. Não demonstração de que a parte autora não foi compelida à contratação da seguradora indicada. Sucumbência mínima do requerido. Recurso do requerido parcialmente provido, desprovido o recurso da parte autora.